Tribunal: TJDFT
Processo: 0716736-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ANTONIO ABÍLIO DA SILVA FILHO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO SANTANDER S.A. O autor alegou desconhecer contrato de empréstimo consignado e sustentou a prescrição da cobrança, requerendo devolução em dobro dos valores descontados e indenização moral no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). A sentença foi mantida por ausência de prova de ilegalidade na contratação e de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado e a legalidade dos descontos realizados; (ii) definir se há direito à indenização por danos morais e à repetição em dobro dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação do instrumento contratual válido, datado de 16/08/2018, com assinatura, valor, taxa de juros, número de parcelas e dados do contratante, demonstra a existência da relação jurídica e afasta a alegação de desconhecimento da dívida.
4. A prescrição não se configura, pois o contrato de trato sucessivo teve parcelas vencidas apenas a partir de abril de 2019, sendo que o desconto impugnado, efetuado em abril de 2024, encontra-se dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
5. A inexistência de indício de fraude ou má-fé por parte da instituição financeira, aliada à ausência de prova de desconto indevido, impede o reconhecimento de ilegalidade na cobrança.
6. Não se verifica abalo moral indenizável, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples cobrança fundada em contrato válido não gera, por si só, dano moral.
7. A restituição em dobro somente é cabível em caso de cobrança indevida com má-fé, o que não se constata nos autos, inviabilizando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de contrato de empréstimo consignado regularmente firmado, com assinatura e elementos essenciais, afasta a alegação de inexistência da dívida.
2. A prescrição quinquenal em contratos de trato sucessivo incide de forma parcelada, sendo inaplicável à parcela cobrada dentro do prazo legal.
3. A ausência de comprovação de ilicitude na cobrança e de abalo concreto à esfera moral do devedor afasta a configuração de dano moral indenizável.
4. A restituição em dobro de valores exige prova de cobrança indevida e má-fé do credor, o que não se verifica quando há respaldo contratual.